Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727100-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VERA LUCIA CLAUDINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO DOS SANTOS e OUTRO contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva deduzida pelo DISTRITO FEDERAL e condicionou a expedição da RPV ao seu trânsito em julgado. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a possibilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa. Enfatizam que, como a discussão se limita ao índice de correção aplicável ao débito, não haveria a possibilidade de redução da importância já reconhecida, a justificar a suspensão do feito. No mérito, argumentam que a atualização monetária constitui matéria de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo, não sendo aplicável o entendimento adotado pelo Supremo no Tema 733. Em sequência, defendem a aplicabilidade do IPCA-E, tal como definido no julgamento dos Temas 810 e 905. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para apuração do débito com a aplicação do IPCA-E, ou o prosseguimento da execução quanto à quantia incontroversa, com a sucessiva expedição dos requisitórios cabíveis. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da referida medida são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, conquanto haja verossimilhança das alegações dos agravantes quanto à aplicabilidade do IPCA-E para a correção do débito exequendo, carece de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Afinal, a expedição de requisitórios não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator